Tribunal: TJDFT
Processo: 0716208-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-15

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. FIXAÇÃO DO VALOR. SITUAÇÃO SOCIOECONÔMICA DO APENADO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ARTIGO 59 DO CÓDIGO PENAL. PREJUÍZO CAUSADO. REDUÇÃO DEVIDA. RECURSO PROVIDO.
1. A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de reduzir a prestação pecuniária estipulada.
2. De acordo com o artigo 43, inciso I, do Código, a prestação pecuniária é pena substitutiva à privativa de liberdade, de modo que o seu valor, de importância fixada pelo juiz, nos termos do artigo 45, §1o, do Código Penal, não inferior a 1 (um) salário mínimo nem superior a 360 (trezentos e sessenta) salários mínimos, deve ser suficiente para reprovação e prevenção do crime executado.
3. De acordo com o STJ, “(...)1. A fixação da pena restritiva de direitos consistente em prestação pecuniária deve observar a situação econômica do condenado, a extensão dos danos decorrentes do ilícito e a suficiência do valor arbitrado para a prevenção e a reprovação do crime. O quantum não deve ser tão reduzido a ponto de a sanção não produzir os efeitos pretendidos, nem tão excessivo de forma a impossibilitar o seu adimplemento. 2. No caso concreto, verificada a desproporcionalidade do valor da prestação pecuniária, é de rigor sua redução, conforme os vetores assinalados. (AgRg no AREsp n. 1.972.582/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 23/8/2022)”.
3. Tendo em vista que houve apenas uma avaliação desfavorável das circunstâncias judicias, não restou verificado prejuízo causado pela conduta criminosa praticada além das consequências do crime já apreciadas na primeira fase da dosimetria e dos danos morais fixados pelo decreto condenatório, e tendo em vista a condição econômica do agravante, devida a redução de cada prestação pecuniária.
4. Recurso de agravo de execução conhecido e parcialmente provido.